Tribunal: TJES
Processo: 5000331-15.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-15.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RECORRIDO: MARILIA DE FATIMA COGO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000331-15.2022.8.08.0037

Recorrente: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE;

Recorrido: MARILIA DE FATIMA COGO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA QUE ACOLHEU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE FGTS, EXCEPCIONANDO O PERÍODO PRESCRITO REFERENTE AOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ALEGANDO CONTRATAÇÕES REGULARES.

CONTRATAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE CARGOS. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.715/2004. PREVISÃO DE DURAÇÃO MÁXIMA DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, IMPRORROGÁVEL (ARTIGO 31). CONTRATOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE, SEM INTERVALOS. NULIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)